Tribunal: STF
Processo: AC 3706
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE DAS QUESTÕES PRELIMINARES. ANÁLISE DO MÉRITO DOS PEDIDOS CAUTELARES. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DA AÇÃO CAUTELAR. ANÁLISE SUPERFICIAL E PROVISÓRIA LIMITADA À VERIFICAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A natureza acessória e instrumental da ação cautelar, a que o CPC/1973 dava tratamento específico, restringe sua análise à presença, ou não, do periculum in mora e do fumus boni iuris, a ensejar o provimento acautelatório até decisão final do processo principal correlato.



    2. In casu, revelam-se presentes os requisitos autorizadores do provimento cautelar, a ensejar a atribuição excepcional do efeito suspensivo requerido, até que se julgue definitivamente o recurso extraordinário, sede processual em que caberá às partes discutirem as razões meritórias pertinentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.